Tribunal: STF
Processo: Rcl 85265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Competência do juízo de falência e da recuperação judicial para decidir sobre a pretensão de se transferir a responsabilidade pelo pagamento de dívidas constituídas em ação trabalhista para o patrimônio pessoal dos sócios da empresa submetida ao regime da Lei nº 11.101/05. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes.

    1. É competência do juízo falimentar processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem” (RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG). 

    2. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes.